Tribunal: TJSP
Processo: 1061454-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação de ressarcimento c.c. indenizatória – Pleito de recebimento de indenização fundamentado na alegação do autor de que realizou obras de construção de uma casa para residir com sua família em parte de imóvel doado verbalmente por sua cunhada, devidamente autorizada pelos demais proprietários, dentre eles a requerida e seu falecido marido - Conjunto probatório insuficiente para demonstrar tais

Ementa:
Ação de ressarcimento c.c. indenizatória – Pleito de recebimento de indenização fundamentado na alegação do autor de que realizou obras de construção de uma casa para residir com sua família em parte de imóvel doado verbalmente por sua cunhada, devidamente autorizada pelos demais proprietários, dentre eles a requerida e seu falecido marido - Conjunto probatório insuficiente para demonstrar tais assertivas – Inadmissível a comprovação de doação verbal por meio de prova oral – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Comodato verbal caracterizado – Mantida a aplicação do artigo 584 do Código Civil - Impossibilidade de recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada – Recurso improvido.